Tribunal: TJBA
Processo: 0502089-66.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0502089-66.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILSON DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ALZIRA DEOGRACIA OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO CONTRATO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

O
magistrado primevo não analisou o pedido de inversão do ônus da prova deduzido pelo apelante em sua petição inicial, tendo se limitado a afirmar que o autor não poderia se valer da inversão do ônus da prova para se exigir do dever de instruir a exordial com os documentos indispensáveis.

Verifica-se dos autos que a petição inicial foi clara em demonstrar sua irresignação quanto às taxas de juros cobradas pelo Réu, bem como instruiu a peça com os documentos que entendeu necessários,
tendo inclusive colacionado documento no id 5479776 no qual encontram-se presentes informações como valor das parcelas, valor da operação, número de parcelas, taxa de juros mensal e anual, dentre outros, razão pela qual não subsiste o argumento do magistrado de que a parte não se eximiu do ônus que lhe incumbia.

Destarte,
se para o julgador tal documento não se revelou suficiente, incumbia à instituição financeira trazer aos autos cópia do contrato celebrado, inclusive por se tratar de fato extintivo/modificativo do direito do autor, o que não restou feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
nº

0502089-66.2017.8.05.0150
, em que figura como apelante
GILSON DA SILVA SANTOS
e apelad
o

BANCO DO BRASIL S/A
,

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Eg. Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.